Tribunal: TJES
Processo: 0029656-72.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029656-72.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS LIMA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E PORTE DE DROGA PARA USO PESSOAL (ART. 155, §4º, I e IV, do CP E ART. 28, DA LEI 11.3432006) – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA – ACOLHIDA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – POSSIBILIDADE – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Decorrido pouco mais de 2 (dois) anos da data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, ainda que seja decotado o período no qual o feito esteve suspenso, há que ser reconhecida a ocorrência da prescrição punitiva, com a declaração de extinção da punibilidade de um dos recorrentes quanto ao delito de porte de droga para uso pessoal (art. 28, da Lei de Drogas). Inteligência do art. 30, da Lei nº 11.343/2006.

2. Os apelantes preenchem todos os requisitos relacionados no art. 44, do CP, vez que que foram condenados à pena de reclusão de 2 (dois) anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça e os acusados eram primários à época dos fatos. Além disso, não foram consideradas circunstâncias desfavoráveis aos acusados, tendo sido a pena fixada no mínimo legal, inexistindo óbice para a substituição da reprimenda corpórea.

3. A condenação dos acusados ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação. Ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelos apelantes em arcar com as custas do processo.

4. Recurso a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0029656-72.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DOUGLAS LIMA, GABRIEL ANDRADE DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Verifico que o acusado Gabriel de Andrade Silva, suscitou matéria prejudicial de mérito, que passo a analisar antes de adentrar na análise meritória.

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA

Ao analisar os autos, verifico que os fatos imputados ao acusado ocorreram em 19 de setembro de 2016, tendo sido a denúncia recebida em 17 de outubro daquele ano.

Em 06 de abril de 2018, o processo foi suspenso (art. 366, do CPP), retomando seu curso normal em 26 de julho de 2018, tendo a sentença condenatória sido prolatada em 13 de novembro do mesmo ano.

O art. 30, da Lei 11.343/06 preceitua que é de 2 (dois) anos o prazo prescricional da pretensão punitiva do delito disposto no art. 28, do mesmo diploma legal.

Não bastasse, à época dos fatos, o acusado contava com 20 (vinte) anos de idade, razão pela qual o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, nos termos do art. 115, do CP.

Assim, decorrido pouco mais de 2 (dois) anos da data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, ainda que seja decotado o período no qual o feito esteve suspenso, há que ser reconhecida a ocorrência da prescrição punitiva, com a declaração de extinção da punibilidade do ora recorrente.

Diante do exposto,
ACOLHO
a prejudicial de mérito e
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do acusado quanto ao crime do art. 28, da Lei de Drogas, face a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa.

MÉRITO

Os apelantes não se insurgem contra a materialidade e a autoria dos delitos, de modo que, por restarem sobejamente comprovadas nos autos, passo à análise das teses defensivas.

No que se refere ao pedido de substituição da pena corpórea por restritivas de direitos, destaco que o artigo 44, do Código Penal, que disciplina a pretensa substituição dispõe:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada
pena privativa
de liberdade
não superior a 4 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II– o
réu não for reincidente
em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias
indicarem que essa substituição
seja suficiente”.

Na hipótese, os apelantes preenchem todos os requisitos relacionados no dispositivo legal acima transcrito, vez que que foram condenados à pena de reclusão de 2 (dois) anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça e os acusados eram primários à época dos fatos.

Além disso, verifico que não foram consideradas circunstâncias desfavoráveis aos acusados, tendo sido a pena fixada no mínimo legal, razão pela qual não há óbice para a substituição da reprimenda corpórea, conforme pleiteado pela defesa.

Desse modo, substituo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, de (i) prestação de serviços à comunidade (art. 46, do CP) e (ii) limitação de fim de semana (art. 48, do CP), que deverão ser fixadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal.

Quanto ao pedido de a isenção do pagamento das custas processuais, entendo que não merece acolhida.

A condenação do acusado ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, que não faz qualquer ressalva à falta ou escassez de recursos por parte do condenado, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação.

No entanto, ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelos apelantes em arcar com as custas do processo, conforme entendimento deste e. TJES (APCr 0000660-04.2020.8.08.0031; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; DJE 28/06/2022).

Diante do exposto,
ACOLHO
a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão punitiva retroativa em favor do
acusado Gabriel de Andrade Silva, com relação ao crime do art. 28, da Lei de Drogas e, no mérito,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para substituir a sanção corpórea imposta aos apelantes, por 2 (duas) restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, que deverão ser fixadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.